Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-36.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal, não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Recurso conhecido e desprovido.